Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715442-19.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN AZEVEDO MARINHO APELADO: MICHEL DE CARVALHO SANTOS, CAMILA ELENINHA DA COSTA NORT D E C I S Ã O A parte apelante, JEAN AZEVEDO MARINHO (autor), na petição de ID 72034414, desiste do recurso interposto, “manifestando sua vontade expressa de não mais prosseguir para com o presente remédio recursal”. É cediço que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator